Tribunal: TJPA
Processo: 0802813-23.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802813-23.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DARLENE RIBEIRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE FINANCEIRO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS OPOSTOS PELAS DUAS PARTES. PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos simultaneamente por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos. O Banco do Brasil alegou omissões relacionadas à sua ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do CDC, ausência de responsabilidade objetiva e de nexo causal, bem como omissão sobre a sucumbência e honorários advocatícios. A autora, por sua vez, apontou omissão quanto à majoração dos honorários recursais e à fixação dos honorários sucumbenciais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões no acórdão quanto à análise das teses jurídicas suscitadas pelo Banco do Brasil, especialmente sobre sua responsabilidade no Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) apurar a existência de omissão quanto à redistribuição da sucumbência e à majoração dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisou expressamente todos os fundamentos invocados pelo Banco do Brasil, inclusive sua responsabilidade objetiva como agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida, com base na jurisprudência aplicável e na teoria do risco da atividade.

A ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de nexo causal e de dano moral foram todos temas enfrentados no acórdão original, afastando-se qualquer omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos do banco visam apenas rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Por outro lado, constatou-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em favor da autora, conforme art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento de seu recurso e da rejeição integral da apelação do banco.

A redistribuição da sucumbência tornou-se necessária, uma vez que a autora se tornou a única parte vencedora, impondo-se ao banco o ônus sucumbencial integral e a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

O acórdão embargado já enfrentou todas as matérias suscitadas, caracterizando-se o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo incabíveis quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Verificada a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, é devida sua integração com base no art. 85, § 11, do CPC.

Na hipótese de parcial provimento do recurso da autora e desprovimento integral da apelação do banco, deve-se redistribuir o ônus da sucumbência exclusivamente à parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 2º, 3º e 11; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.573.573, 3ª Turma; TJPA, AC n. 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma simultânea, por ambas as partes — Banco do Brasil S.A. e Darlene Ribeiro Silva — em face do acórdão de ID 26097474, que conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil e lhe negou provimento, ao tempo em que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Em seus embargos de declaração, o Banco do Brasil sustenta, inicialmente, que os vícios apontados no julgado se enquadram nos termos do art. 1.022 do CPC, requerendo o saneamento de omissões relevantes para fins de prequestionamento.

Aponta, em síntese, que houve omissão do acórdão quanto à análise de matérias federais e constitucionais, a saber: a ilegitimidade passiva do banco com fundamento nos arts. 2º, 3º, 485, VI e 337, IX do CPC/15, uma vez que figura apenas como agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida, não tendo responsabilidade pela construção do imóvel; a inexistência de relação de consumo e consequente inaplicabilidade do CDC; a ausência de demonstração dos requisitos para responsabilização objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, do art. 927, parágrafo único do Código Civil e do art. 373 do CPC; a ausência de demonstração de nexo causal entre a conduta do banco e os vícios construtivos do imóvel; além da ausência de comprovação de dano moral e de sua quantificação.

Requer, ao final, a integração do julgado para que sejam supridas tais omissões, com o fito de prequestionamento, invocando a Súmula 98 do STJ, segundo a qual embargos declaratórios com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

A parte autora, Darlene Ribeiro Silva, também opõe embargos de declaração, nos quais aponta omissão do acórdão em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente quanto à sua majoração em grau recursal, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC, e também quanto à fixação dos honorários em favor da parte embargante, nos moldes do caput e §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Sustenta que a omissão prejudica a efetividade da decisão e o justo reconhecimento do trabalho desempenhado na instância recursal, tratando-se de matéria de ordem pública. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a devida integração do acórdão para sanar tais omissões.

Em contrarrazões (ID 26445972 e 26531646), ambas as partes impugnam os recursos.

O Banco do Brasil, em resposta aos embargos de Darlene Ribeiro Silva, sustenta que a decisão embargada não padece de qualquer vício a justificar a oposição dos aclaratórios, pois apreciou todos os pontos relevantes da controvérsia. De igual modo, a autora, ao se manifestar sobre os embargos do Banco do Brasil, aduz que inexistem contradições, obscuridades ou omissões no julgado, sendo a pretensão da parte adversa meramente procrastinatória, tentando rediscutir matéria já decidida, o que se mostra impertinente sob a ótica processual.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os
Embargos
de
Declaração
.

MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem recurso rígido de contornos processuais, exigindo para seu acolhimento que estejam presentes os pressupostos processuais de cabimento.

Dessa forma somente será possível seu manejo quando tenha por finalidade completar a decisão omissa, ou, ainda, para aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Logo, a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.

Pois bem.

Passo inicialmente, à análise dos aclaratórios opostos pelo Banco do Brasil S.A.

A instituição financeira embargante alega, em suma, omissões no acórdão, sob a justificativa de que a decisão colegiada não teria enfrentado, de forma expressa, matérias de índole federal e constitucional, como a sua ilegitimidade passiva (arts. 2º, 3º, 337, IX e 485, VI, todos do CPC), a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, a ausência dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade objetiva (arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil), bem como a inexistência de nexo causal e de dano moral. Sustenta ainda omissão quanto à distribuição da verba de sucumbência e à fixação ou majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencida.

Todavia, ao contrário do que narra o banco embargante, no Acórdão embargado a matéria posta foi amplamente debatida, com fundamentação expressa e adequada sobre todos os pontos relevantes à solução da lide.

A decisão enfrentou, de forma detida e racionalmente articulada, a controvérsia atinente à responsabilidade do banco como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, discorrendo inclusive sobre os precedentes jurisprudenciais pertinentes e a aplicação da responsabilidade civil objetiva nas hipóteses de atuação institucional em nome do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Assim, não se verifica omissão quanto ao exame da tese de ilegitimidade passiva, que foi expressamente afastada com base na natureza da atuação do banco na cadeia contratual, tampouco em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação foi afirmada com base na Súmula 297 do STJ e nos artigos 2º e 3º do CDC.

Igualmente, foi expressamente tratado o aspecto da responsabilização objetiva da instituição financeira em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel, estando presentes no julgado os fundamentos referentes ao art. 927 do Código Civil e ao art. 14 do CDC, com expressa referência à teoria do risco da atividade.

Em relação ao dano moral, o Acórdão expressamente delimitou os motivos pelos quais fixou a indenização, indicando os fatos e circunstâncias que evidenciam o abalo sofrido, inclusive com apoio em jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas Recursais e Tribunais Superiores, mencionando a configuração do dano in re ipsa.

Os presentes embargos, portanto, em sua essência, buscam reabrir o mérito da controvérsia, mediante reanálise do conjunto probatório e das conclusões jurídicas anteriormente firmadas, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

O que pretende a instituição financeira embargante, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Dessa forma, ausentes omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, ou erro material a ser corrigido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil.

No que diz respeito aos embargos declaratórios opostos por Darlene Ribeiro Silva, assiste-lhe razão.

A embargante aponta omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão, ao dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, alterando a sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso em tela, verifica-se a presença de omissão do julgado diante do que disciplina o artigo 85 § 11 do CPC, a saber:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A E. 3ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.573.573, estabeleceu quatro requisitos fundamentais para que, no julgamento do recuso, sejam fixados os honorários recursais (grifei):

a) que o recurso tenha sido interposto contra decisão publicada após a entrada em vigor do NCPC, nos termos do Enunciado n.7, acima transcrito;

b) que tenha havido o não conhecimento integral ou o não provimento integral do recurso interposto, seja pelo relator monocraticamente, seja pelo órgão colegiado.

c) que a verba honorária fosse devida desde a origem, no feito em que interposto o recurso, o que afasta a incidência de honorários recursais contra decisões nas quais não eram devidos honorários;

d) que não tenham sido ainda alcançados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

Por certo, no caso concreto, com o provimento do recurso de apelação de Darlene Ribeiro Silva, a sucumbência deixou de ser recíproca para ser inteiramente do Banco do Brasil S.A. E considerando ainda que a instituição financeira teve seu recurso integralmente desprovido, além da redistribuição do ônus sucumbencial, se aplicará a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Diante dessas premissas, redistribuo o ônus da sucumbência para determinar que os honorários advocatícios sejam suportados unicamente pelo Banco do Brasil S.A.

e majoro o percentual da verba para 15% sobre o valor da condenação
.

Por fim e ao cabo,
no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
;
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL S.A. e ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS POR DARLENE RIBEIRO SILVA
, para o fim de integrar o acórdão com a redistribuição e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos acima delineados.

Belém, 07/08/2025